Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO (MAJORANTE) DA PENA LEGALMENTE PREVISTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. DOSIMETRIA CORRETA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu asseverando haver omissão no acórdão (ID 73049610), pois ausente manifestação sobre a aplicação, de ofício, da majorante prevista no art. 19, § 1o, LCP pelo juízo de origem, pois não constou da denúncia, caracterizando assim julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de ocorrência de omissão impõe a discussão da existência de vício no acórdão por ausência de manifestação sobre o reconhecimento, de ofício, da causa de aumento (majorante) no juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Precedentemente, registre-se que de fato não consta na Apelação (ID 71273354) pedido relativo ao reconhecimento de ofício da majorante (§ 1o, art. 19, LCP) pelo juízo de origem, assim como de fato não consta a descrição da majorante na denúncia (ID 71273272), no que não discorda o Ministério Público. Assim, observa-se que o recurso de Apelação criminal ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo à instância recursal toda a matéria debatida na instancia de origem, permitindo o reexame da individualização da pena. Precedente: acórdão 1975269.
5. Todavia, não se configura vício o acórdão que ratifica a sentença que reconhece de ofício a existência da causa de aumento de pena (majorante) no presente caso, especialmente em razão de ser legalmente prevista no art. 19, § 1o, da LCP, não merecendo reparos a sentença ou o acórdão. Precedentes: acórdãos 1997295 e 1351614.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1975269, R. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, J. 13/03/2025, P. 19/03/2025; TJDFT, acórdão 1997295, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TURMA RECURSAL, J. 12/05/2025, P. 26/05/2025; TJDFT, acórdão 1351614, R. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, 2a TURMA RECURSAL, J. 28/06/2021.